Tribunal: CARF
Processo: 10830.722477/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722477/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/04/2013
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal - STF
em Tema de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722477/2018-68
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722477/2018-68

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
O Pedido de Ressarcimento constante do auto principal (PAF no
10830.914144/2012-78), relativo a créditos de PIS/Pasep não cumulativo vinculados a receitas
não tributadas no mercado interno auferidas no 2o trimestre de 2009, que foi indeferido
parcialmente em razão da divergência no tocante ao conceito de insumos.
Intimada nos presentes autos, a contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese, conforme resumo constante da decisão de piso:
Após uma breve descrição dos fatos, pleiteia a nulidade do Auto de Infração, em virtude
de aplicação de multa por compensação não homologada antes que exista decisão
administrativa definitiva da manifestação de inconformidade apresentada em face do
reconhecimento parcial do crédito informado em pedido de ressarcimento. Aduz que as
compensações ainda não podem ser consideradas definitivamente “não homologadas”,
de modo que não resta configurado o fato gerador da multa isolada, nos termos do artigo
116, II, do CTN. Assevera que a compensação tem eficácia extintiva sobre o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do artigo
156 do CTN c/c §2o do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, razão pela qual não se pode falar
em compensação não homologada, uma vez que no processo administrativo de origem
não há decisão final e irrecorrível.
Argumenta que a Notificação de Lançamento ofende jurisprudência consolidada do
STF, ao exigir o pagamento da quantia referente à multa isolada enquanto as
compensações vinculadas ao presente processo ainda estão pendentes de decisão
definitiva na esfera administrativa.
Enfatiza que tal exigência impõe cerceamento do direito de defesa e, consequentemente,
viola o devido processo legal e o direito de petição, uma vez que a multa isolada está
sendo aplicada antes do esgotamento da via administrativa.
Alega que há violação ao princípio da razoabilidade, dado que o não pagamento da
multa isolada pode ensejar uma execução fiscal de quantia que, posteriormente, pode ser
considerada compensada.
Aduz que não se pode falar em aplicação de penalidade sem a necessidade de
comprovação da má-fé e da nova redação do § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996,
feita pela Lei n.° 13.097/2015.
Salienta que a disposição legal para aplicação da multa em discussão se encontra em
julgamento no STF no RE 796.939/RS, com reconhecimento de repercussão geral.
Explica que a hipótese de aplicação da multa isolada, de forma objetiva,
independentemente da demonstração de dolo ou má-fé dos contribuintes, é objeto de
discussão no STF por ferir a razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que visa coibir
o aproveitamento de créditos que os sujeitos passivos entendem como sendo válidos e
passíveis de restituição/compensação.
Argumenta que não é prudente ignorar que já existe precedente declarando a
inconstitucionalidade do artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/96, por violação ao direito de
petição do contribuinte de boa-fé.
Ressalta que, considerando agiu com boa-fé, deve-se aplicar o art. 112 do CTN, o qual
determina que em matéria de penalidade a interpretação deve ser mais favorável aos
contribuintes quando houver dúvidas sobre a sua aplicação.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722477/2018-68

A 3a turma da DRJ em Curitiba/PR, julgou improcedente a Impugnação, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/04/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa isolada aplicada sobre a
compensação não homologada.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa.
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas, analisadas no âmbito do PAF n° 10830.914144/2012-78.
Considerando o apensamento aos autos principais, assim como o voto pelo
provimento ao Recurso Voluntário, foram revertidas as glosas efetuadas, conforme acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem custos de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722477/2018-68

industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos passíveis de desconto
dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de matéria prima, materiais e embalagens, dentre outros,
integram o custo e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições,
sendo específicos e íntimos ao processo produtivo, haja visto que sem o transporte o
processo de fabricação não acontece.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que veio
a ser definitivamente decidido no processo principal.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
A imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema
de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Isto posto, a referida decisão deve ser integralmente observada.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722477/2018-68

Apesar da improcedência dos argumentos lançados pela Recorrente, considerando
ainda a perda do objeto em razão da declaração de inconstitucionalidade, serão listadas as demais
alegações constantes da peça recursal.
Da alegação de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são disciplinadas pelos
arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não
é, contudo, o caso dos autos.
Nesse ponto, oportunas as razões trazidas pelo i. Conselheiro Relator Paulo
Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão no 3201-008.860 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse trilhar, não há que se falar em nulidade na aplicação da multa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722477/2018-68

Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade pela violação de princípios constitucionais
As alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de norma
válida e vigente, não são passíveis de apreciação, tendo em vista que a instância administrativa
não possui competência legal para se manifestar sobre a validade de dispositivos legais,
atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do art. 102, I, a e III, b, da Constituição
Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante a decisões judiciais mencionadas, não se tratando de precedente
vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo, consoante o art. 62 do RICARF.
Da alegação de violação aos princípios da ampla defesa e razoabilidade
Aduz a Recorrente que ao apresentar a declaração de compensação, agiu no
exercício do seu direito de petição, constitucionalmente assegurado, de modo que a aplicação da
multa também configuraria cerceamento de defesa.
Nesse ponto, razão também não lhe assiste conforme razões reproduzidas pelo i.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão
no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse mesmo trilhar, não se vislumbra falta de proporcionalidade e razoabilidade
da aplicação da multa.
Conclusão
Ante o exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722477/2018-68

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 125
DF CARF MF
Original